Tribunal: STF
Processo: ARE 1401918
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.11.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. OFICIAIS DE JUSTIÇA DE 1º E 2º GRAUS. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. RESOLUÇÕES Nºs 28/2011 E 3/2015. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 310/2005. REESTRUTURAÇÃO. CARREIRA ÚNICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 315 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 



    1. A matéria discutida nos presentes autos é diversa daquela versada no RE 592.317-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10.11.2014, cuja questão constitucional teve repercussão geral reconhecida por esta Corte (Tema 315).



    2. No caso concreto, portanto, não se trata de violação à Súmula Vinculante 37, tendo em vista que o Tribunal de origem, quanto à gratificação em questão, decidiu a lide com apoio na interpretação de normas locais pertinentes. 



    3. Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame de normas de direito local (Lei Complementar Estadual 310/2005 e Resoluções nºs 28/2011 e 3/2015), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e as vedações contidas nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).